Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708396-79.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FLOURISVALDO SOUZA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Prisão domiciliar humanitária. Requisitos legais. Excepcionalidade. Imprescindibilidade não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária. III. Razões de decidir 3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal – LEP prevê o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando em regime aberto, nas hipóteses de possuir idade superior a setenta anos, portar doença grave, ser mulher com filho menor ou com deficiência, ou, ainda, estar gestante. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade, o que não ocorre no caso em exame. 5. Ainda que o apenado seja portador de enfermidade crônica, a concessão de prisão domiciliar não se justifica quando houver possibilidade de tratamento adequado por meio da rede pública de saúde, seja no interior do estabelecimento prisional ou mediante encaminhamentos extramuros. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A existência de doença crônica não autoriza prisão domiciliar se houver possibilidade de tratamento intra ou extramuros.” Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 859.644/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.4.2024. TJDFT, Acórdão n. 1877738, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24.6.2024. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 117, incisos II e III, da Lei de Execuções Penais, asseverando presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar humanitária no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, reafirmando as alegações do recurso especial e sustentando ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, à vedação a tratamento desumano ou degradante, e ao direito à saúde. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 117, incisos II e III, da Lei de Execuções Penais. Infirmar os fundamentos do acórdão, em relação ao pretendido reconhecimento dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012